Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-17.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700332-17.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA RIBEIRO PARENTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em que a recorrente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja fixado o prazo de cinco dias para o recorrido cumprir a tutela de urgência deferida na origem, no sentido de fornecer “[...] à parte autora CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, conforme prescrição médica, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular.” A medida postulada foi deferida (ID 44152083). O juízo de origem oficiou informando que o feito foi sentenciado, julgando o pedido procedente (ID 44834366 – 44834367). Na origem, a parte autora peticionou afirmando não ter interesse recursal, bem como noticiou o cumprimento da obrigação (ID 153139249-153139252). Nesse quadro, há perda superveniente do interesse recursal no presente agravo de instrumento. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Custas, pela recorrente, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida. (e) Brasília/DF, 23 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito